Tribunal: TJSP
Processo: 2047765-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva. Seguro. Declinação de competência e determinação de redistribuição da ação para o foro do domicílio da parte ré. Insurgência da parte autora. Admissibilidade. Competência territorial relativa que não pode der declarada de ofício. Inteligência da Súmula 33 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.